Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707401-03.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: EVANDRO WILSON MARTINS PACIENTE: ABRAAO FABIO GALVAO GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ABRAAO FABIO GALVAO GOMES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (ação penal n. o 0703829-36.2024.8.07.0001). Narrou a Defesa técnica (Dr. Evandro Wilson Martins) que o paciente foi preso em flagrante, em 1o-fevereiro-2024, juntamente com GABRIEL DA CRUZ, e que em audiência de custódia houve a conversão de ambas as prisões em preventiva. Afirmou que foi concedida a liberdade provisória para GABRIEL DA CRUZ, no HBC 0703849-30.2024.8.07.0000, e pugnou pela extensão dos efeitos para o paciente, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal. Reforçou que a decisão que converteu as prisões em flagrante em preventiva não atendeu à exigência legal de fundamentação, conforme artigo 315, §§ 1o e 2o, incisos II e III, do Código de Processo Penal. Destacou que a droga apreendida foi de pequena monta, que a anotação na folha de antecedentes criminais do paciente não é óbice a sua colocação em liberdade, que a decisão não indicou elementos hábeis a demonstrar que o paciente, em liberdade, ameaçaria a ordem pública ou a ordem econômica, nem que participe de grupo ou organização criminosa. Acrescentou a possibilidade de eventual pena privativa de liberdade a ser imposta ser substituída por restritiva de direitos, pela incidência do § 3o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, e que, por isso, a constrição cautelar ofende o princípio da proporcionalidade. Requereu, liminarmente e no mérito, a extensão dos efeitos da decisão proferida no HBC 0703849-30.2024.8.07.0000 e a concessão da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que se observa no caso. Vejamos. Extrai-se do auto de prisão em flagrante constante dos dados do processo de referência (ID 185502000), que o policial condutor do flagrante ANDERSON DE ALMEIDA MAGALHÃES relatou que estavam recebendo denúncias anônimas de tráfico de drogas nas proximidades da escola DO RÉ MI, em Águas Claras, e passaram a monitorar o local, por cerca de duas semanas. Neste tempo, visualizaram GABRIEL DA CRUZ e o ora paciente (ABRAÃO FÁBIO GALVÃO GOMES) realizando “movimentação” na praça da Quadra 301 e no apartamento 101 do Residencial Casa Bella. Na data em questão, abordaram um adolescente F.R.B.N., com uma porção de skank e uma de haxixe, o qual disse tê-las adquirido mediante um pix para ABRÃAO. Foi realizada a abordagem de ABRÃAO, que estava com R$ 75,00 (setenta e cinco reais). Acionaram o subsíndico que os acompanhou até o apartamento do flagranteado, local onde estava GABRIEL DA CRUZ. No quarto de ABRÃAO (paciente) encontraram: um pote de vidro com diversas porções de skank já fragmentados para venda, uma balança de precisão, vários aparelhos de telefone celular, um revólver calibre .32 acompanhado de sete munições, uma porção de haxixe e o montante de R$ 17.635,00 (dezessete mil seiscentos e trinta e cinco reais). No quarto do autor GABRIEL encontraram: uma balança de precisão e uma porção de haxixe. O Laudo de Perícia Criminal – Exame Físico-Químico n. 53.978/2024 atestou a apreensão de: quatro porções de maconha com as seguintes massas: 590,70 gramas (item 1), 11,92 gramas (item 2), 20,62 gramas (item 3) e 9,88 gramas (item 4), além de duas balanças de precisão (ID 56232204, p. 113-120). Em 3-fevereiro-2024, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante tanto de GABRIEL como de ABRÃAO em preventiva, sob o fundamento de que os elementos do caso concreto evidenciariam não apenas a materialidade e a autoria delitiva, mas também a periculosidade do paciente. Confira-se (ID 56232204, p. 89-91): Após a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à) (s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ABRAÃO FÁBIO GALVÃO GOMES, (...), nascido em 09/04/2002, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Pois bem. Assiste razão ao impetrante. Consoante já apreciado no HBC 0703849-30.2024.8.07.0000, em que se concedeu, liminarmente, a liberdade provisória para o então paciente GABRIEL DA CRUZ, a decisão guerreada não apresentou elementos do caso concreto hábeis a justificar a prisão preventiva. Com efeito, não é possível extrair da decisão quais elementos concretos evidenciariam a periculosidade do agente a legitimar a prisão cautelar, uma vez que não foram descritos contornos mínimos da situação de flagrância para atestar eventual “modus operandi” dotado de especial gravidade, não há menção à quantidade ou variedade de drogas, não há referência a apreensão de petrechos ou outros, não informa se houve denúncias anônimas, se o tráfico se deu por qual núcleo do tipo ou outro motivo que individualize a necessidade da medida extrema, nem mesmo pelo risco de reiteração, pois sequer há menção à folha de antecedentes. Saliente-se que não compete ao Tribunal ad quem suprir a ausência de motivação do decreto prisional, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE CONSTATADA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não apresenta fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, quando se verifica apenas a referência a circunstâncias já elementares do delito, em fundamentação abstrata e com genérica regulação da medida cautelar penal, resta caracterizada flagrante ilegalidade. 2. Ademais, o acréscimo de fundamentos trazidos pelo agravante, não possui o condão de suprir a deficiência de fundamentação da decisão de primeiro grau, porquanto a prisão preventiva deve ser lastreada em fundamentação idônea por ocasião de sua decretação. Outrossim, é pacífico o entendimento nesta Corte Superior, bem como no Supremo Tribunal Federal, de que o Tribunal de origem não pode suprir a ausência de motivação do decreto prisional proferido pelo juiz singular, sob pena de o habeas corpus servir de vetor convalidante do encarceramento ilegal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 81.946/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 16/8/2017.) DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente ABRAAO FABIO GALVAO GOMES, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0703829-36.2024.8.07.0001) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator